Tribunal: STF
Processo: AI 167048
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO - SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CORRETAMENTE DENEGADO NA ORIGEM - AGRAVO
IMPROVIDO.
- A configuração jurídica do prequestionamento - que traduz
elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário -
decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente
adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a
satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha
sido explicitamente ventilada na decisão recorrida. Sem o cumulativo
atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente
imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal
extraordinária.
- Omissa a decisão judicial na resolução do tema suscitado,
impõe-se, para efeito de cognoscibilidade do recurso extraordinário,
o necessário oferecimento dos embargos de declaração, destinados a
ensejar a explícita análise da quaestio juris pelo Tribunal a quo.